Tribunal: TJDFT
Processo: 0021036-91.2012.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE INCORPORAÇÃO. CLÁUSULA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DIVERSOS. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 970 E 971. TESES ADOTADAS. MANTIDO O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
1. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Posto desse modo, a inversão busca reequilibrar o contrato de consumo em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor em seu artigo 6o, II, isto é, a equivalência das prestações contratações.
2. Quanto à possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula moratória prevista no contrato de promessa de compra e venda, a matéria foi decidida em sede recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970) que definiu a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. A questão em análise não atende os elementos fáticos e jurídicos abordados quando o julgamento dos Recursos Especiais 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970), logo não há impedimento na cumulação com a cláusula moratória.
4. É possível a cumulação da multa que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes, que indenizam o que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento. Percebe-se que os institutos têm fatos geradores diversos.
5. REJULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.030 CPC. MANTIDO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.